Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Direito processual civil e civil. Interesse recursal. Fundamentação da sentença. Apelação Cível. Alvará judicial. Levantamento de valores. aquisição de imóvel irregular. Curatelados. Segurança não comprovada. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença de improcedência do pedido de levantamento de valores para aquisição de imóvel irregular em nome dos curatelados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o caso concreto autoriza o levantamento de valores em nome dos curatelados para a aquisição de imóvel irregular de sua irmã.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece da apelação na parte que busca a dispensa de prestação de contas porque a sentença não firmou o respectivo compromisso, limitando-se a sugerir que o pedido seja realizado no juízo da curatela, se for o caso.
4. Não se configura ausência de fundamentação quando o magistrado tece argumentação clara e coerente, embora sucinta, justificando o entendimento adotado para a sua conclusão, ainda que a decisão seja passível de correção.
5. Os valores depositados em conta bancária dos curatelados somente podem ser levantados mediante autorização judicial e para as despesas com o sustento, educação ou administração dos bens do interditado (art. 1.754, caput e inc. I, do CC).
6. Além dos requisitos legais, a jurisprudência deste eg. TJDFT também acrescenta os critérios da excepcionalidade, da necessidade ou da evidente vantagem da operação para o curatelado.
7. A aquisição de imóvel irregular não se reveste da segurança necessária para autorizar o levantamento de valores da conta bancária dos curatelados. Ademais, não houve a comprovação da excepcionalidade, necessidade e extrema vantagem do negócio para os curatelados. Logo, o mais prudente é que o valor em conta bancária seja preservado em benefício de eventual emergência dos incapazes.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 489, § 1o, 725, VII; CC, 1.753, 1.754, 1.781.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence e tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017; TJDFT, Acórdão 1971056, 0708334-19.2024.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, Acórdão 1904778, 0721615-48.2024.8.07.0016, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, Acórdão 1652348, 0706543-31.2022.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, Acórdão 1030053, 20160610012442APC, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2017 e Acórdão 1775568, 0702728-77.2023.8.07.0007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023.